Tribunal: TJBA
Processo: 8039466-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039466-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIVAN JOSE NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária em garantia para aquisição de veículo. Inadimplemento das parcelas. Rechaça-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a tese a respeito da abusividade contratual já foi analisada e repelida
em outra demanda
, cuja sentença de improcedência já transitou em julgado. Assim, não há possibilidade de rediscussão de tais temas na presente ação, tendo agido com acerto a sentença ao deixar de apreciá-las.
Mérito.
A alienação fiduciária em garantia está regulamentada pelo Decreto Lei nº 911/69, que prevê, em seu artigo 3º, que, havendo o inadimplemento contratual, pode o credor fiduciário propor demanda de busca e apreensão, desde que demonstrada a constituição em mora do devedor. No caso dos autos, a constituição em mora foi comprovada com a juntada de aviso de recebimento, que demonstra que a missiva requerendo o pagamento do débito foi direcionada ao local indicado contratualmente. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, nas ações de busca e apreensão, para constituição em mora do devedor fiduciário, basta que a notificação seja enviada ao endereço que apontou no contrato, sendo desnecessário que tenha sido por ele pessoalmente recepcionada. Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema de nº 1.132. Com a constituição em mora, e cumprida a liminar da demanda de busca e apreensão, cabe ao devedor adimplir a integralidade do débito em prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (art. 5º, DL 911/69). No caso em análise, não se constata que tenha havido o pagamento da integralidade do débito perseguido na presente demanda, razão pela qual deve se dar a consolidação da propriedade em favor do recorrido, nos termos do quanto determinado pelo Decreto-Lei nº 911/69. É de se concluir, portanto, que no presente caso a ação de busca e apreensão se encontra guarnecida de todos os elementos para o seu regular trâmite, o que justifica a consolidação da propriedade do veículo em favor do apelado como forma de satisfação do débito, razão pela qual não merece reparos a sentença. Negado provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8039466-41.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
SONIVAN JOSÉ NEVES SANTOS
, e como apelado o
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.